Tribunal: TJBA
Processo: 8003736-95.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003736-95.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ALDIVAN BORGES MUNIZ, Advogado(s): ANGELICA DE JESUS SALES, JEOAS NASCIMENTO DOS SANTOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO COLETIVA. REINÍCIO PELA METADE. ART. 9º DO DECRETO N.º 20.910/1932. SÚMULA 383 DO STF. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta por Aldivan Borges Muniz contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que extinguiu a execução individual de sentença coletiva com resolução do mérito em razão do reconhecimento da prescrição. A ação objetiva o cumprimento individual da sentença proferida no Mandado de Segurança Coletivo n.º 0003818-23.2015.8.05.0000, que determinou a implantação do auxílio-transporte nos contracheques dos substituídos e o pagamento das diferenças retroativas. A sentença recorrida considerou transcorrido o prazo prescricional de dois anos e meio, tomando como marco inicial o trânsito em julgado da sentença concessiva da segurança (23/04/2019) e o ajuizamento da presente execução individual (2025). II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em saber: (i) se o ajuizamento da execução coletiva pela entidade sindical substituta interrompe o prazo prescricional para as execuções individuais, nos termos do art. 9º do Decreto n.º 20.910/1932 e da Súmula 383 do STF; e (ii) se houve decurso do prazo prescricional de dois anos e meio entre o trânsito em julgado da execução coletiva (07/02/2023) e o ajuizamento da presente execução individual (10/01/2025). III. Razões de decidir 3. O ajuizamento da execução coletiva pela entidade sindical legitimada (ASPRA), ainda que posteriormente indeferida por ausência de liquidez do título, interrompe o prazo prescricional, conforme reiterada jurisprudência do STJ (EREsp 1.121.138/RS; AgInt no REsp 2003355/DF). 4. Após a interrupção, o prazo prescricional recomeça pela metade (dois anos e meio), conforme determina o art. 9º do Decreto n.º 20.910/1932 e reforça a Súmula 383 do STF. 5. A execução coletiva somente transitou em julgado em 07/02/2023, de modo que o reinício do prazo prescricional se deu a partir desta data. 6. A execução individual foi proposta em 10 de janeiro de 2025, dentro, portanto, do lapso prescricional de dois anos e meio, inexistindo inércia do exequente. 7. Assim, a sentença que reconheceu a prescrição deve ser anulada, com retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento da execução. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento da execução individual. Tese de julgamento: “1. O ajuizamento de execução coletiva pela entidade legitimada interrompe o prazo prescricional da execução individual, que recomeça a fluir pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva. 2. Não configurada a inércia do exequente individual quando a execução coletiva somente transita em julgado em momento posterior, iniciando-se o prazo prescricional remanescente a partir desse marco.” Dispositivos relevantes citados: Decreto n.º 20.910/1932, art. 9º; CPC/2015, art. 1.012, caput; CF/1988, art. 5º, LXX, “b”. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.121.138/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, DJe 18/06/2019; STJ, AgInt no REsp 2003355/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1, j. 26/09/2022, DJe 03/10/2022; TJ-BA, Apelação 8004873-15.2025.8.05.0001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, pub. 11/11/2025; TJ-BA, Apelação 8184633-55.2024.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, pub. 10/09/2025. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, pelos motivos expostos no voto do Relator.